Tribunal: TJSP
Processo: 1024858-55.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NA PERNA ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO, BEM COMO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NA PERNA ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO, BEM COMO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.